Tribunal: TJES
Processo: 0018980-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018980-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO LUCIO RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
TESE
1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nos termos da Tese 1061,
do
e. STJ, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
.”

III.
Consequentemente,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

IV.
Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa
.

V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018980-65.2020.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIAO LUCIO RIBEIRO

APELAD
O
: BANCO PAN S.A.

JU
IZ
: D
R. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIAO LUCIO RIBEIRO
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra
BANCO PAN S.A., cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
há impugnação a assinatura, e pedido expresso de apresentação da via original do contrato para perícia grafotécnica, portanto estamos diante da tese firmada pelo STJ 1061, sendo ônus do Banco recorrido comprovar a autenticidade do contrato
”, pois “
o autor não contratou tal empréstimo, sendo vítima de fraude.
”

Salientou, contudo que “
O contrato não foi apresentado, nem a perícia técnica realizada, portanto o Apelado não se desincumbiu de comprovar a autenticidade da digital e assinaturas apostas no contrato
”, devendo a sentença ser reformada para serem julgados procedentes os pedidos de devolução em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifico que
o autor/apelante
ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
o
com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício previdenciário t
endo por objeto
contrato
supostamente
estabelecido
com a instituição bancária ré/
apelada
, o
qual
alega não ter sido pactuado,
sobretudo por, na data d
o firmamento
, encontrar-se doente e sem sair de sua residência, recuperando-se de um AVC.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto d
e
contrato regularmente firmado
(Cédula de Crédito Bancário 3085456550), no valor de R$ 1.818,65 (mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), celebrado em 26.12.2015
,
do qual lhe teria sido depositada em conta bancária, em 28.12.2015, a quantia de R$ 1.249,88 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), vide recibo de transferência à fl. 63.

Entretanto
,
tal assertiva restou
novamente
refutada pel
o
consumidor
em réplica, ao
afirma
r
desconhecer a assinatura posta como sua n
a cópia
que instru
i
a peça de defesa
e
consignar
, inclusive, sequer ter-lhe sido depositado numerário em seu favor,
oportunidade na qual impugnou referida documentação e requereu a apresentação da via original para a realização de prova pericial destinada a aferir a autenticidade das assinaturas.

Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
o
consumidor não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ.

Tal
circunstância
implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido tão logo apresentada a réplica, em julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do CPC/15), de tal modo que a ausência de decisão saneadora
e a
supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa,
nos termos do artigo 1013, §3º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou

parcial
provimento ao recurso para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.